Tribunal: TJDFT
Processo: 0768462-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POLICIAL MILITAR. POSSE EM FEVEREIRO DE 1993. CURSO DE FORMAÇÃO COM DURAÇÃO DE TRÊS ANOS. FÉRIAS DE 1993 USUFRUÍDAS DURANTE O RECESSO ESCOLAR DO CURSO DE FORMAÇÃO. PRÁTICA INSTITUCIONAL CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE ATO FORMAL DE CONCESSÃO QUE NÃO AFASTA O GOZO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. O autor, em 1o de fevereiro de 1993, tomou posse como primeiro tenente do quadro de oficiais da Polícia Militar. Na mesma data foi incluído no curso de formação da Academia da Polícia Militar (ID 73849419, pág. 21 e 31) com duração de 3 anos.
3. No âmbito do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar, as férias regulamentares dos cadetes são usufruídas concomitantemente ao recesso escolar. No ano de 1993, o recesso transcorreu entre 17/12/1993 e 31/1/1994.
4. Na inicial o autor não nega o recesso de final de ano no curso de formação. Afirma apenas que não gozou as férias daquele ano, uma vez que não constou a fruição em seus apontamentos. Todavia, a ausência de anotação do gozo das férias, nessas circunstâncias, não configura, necessariamente, a inexistência de fruição do benefício, sobretudo quando o contexto fático revela, de maneira incontroversa, a ocorrência de recesso escolar durante o período correspondente, sendo essa a prática institucionalizada e incontroversa na academia (ID 73849437).
5. A prova dos autos mostra que entre 17/12/1993 e 31/01/1994, toda a turma esteve afastada das funções por força do recesso. Esse dado é corroborado pelo assentamento funcional do autor, no qual consta que o primeiro ano do CFO se encerrou em 17/12/1993 e a matrícula para o 2o ano foi realizada em 1o de fevereiro de 1994, quando foi matriculado no 2o ano do CFO (ID 73849420, pág. 1).
6. Essa mesma realidade é observada no ano de 1994. O Boletim Interno daquele ano registrou o início das férias em 29/12/1994, juntamente com o recesso do curso de formação (ID 73849427, pág. 2 e 73849420, pág. 1).
7. Os boletins apresentados pelo autor com a réplica inclusive ratificam as informações prestadas pelo ente distrital de que os períodos de férias coincidiam com o recesso do curso de formação no final do mês de dezembro e eram concedidas antes ainda de se completar o período aquisitivo de 12 meses (ID 73849431).
8. Conclui-se, assim, que a prova corrobora a efetiva fruição das férias pelo autor durante o período de recesso escolar correspondente ao ano de 1993. Os elementos de prova dos autos e a prática institucionalizada da escola de formação indicam que as férias regulamentares foram concedidas de forma concomitante ao recesso. Dessa forma, não subsiste fundamento para o pagamento de indenização, uma vez que o direito ao gozo do benefício foi devidamente observado.
9. Nesse mesmo sentido: “V. No caso, na ficha funcional da parte autora não constou a fruição das férias relativas ao ano de 1996. Ainda, não se ignora a presunção relativa de veracidade dos atos administrativos e a fé-pública do referido documento, conforme alegado pela parte autora. VI. Contudo, observa-se que na situação em questão a parte ré, quando do ato de reforma do autor, realizou o pagamento de algumas férias não gozadas e constatou que a ausência de indicação do gozo das férias de 1996 decorreu de uma omissão no registro das férias. Para tanto, consta no Ofício no 0161/Sad e no Parecer no 128/2017-DPM/SAss (ID 5960267, págs. 6-8) que naquele ano o autor fazia parte da Academia de Polícia Militar de Brasília – APMB, com ano letivo encerrado no mês de dezembro de cada ano e que especificamente naquele ano existiam três turmas cursando o CFO na Academia, sendo que as férias escolares de 1996 foram gozadas por todos os integrantes daquelas turmas. (...) (Acórdão 1262569, 0722625-74.2017.8.07.0016, Relator(a): ALMIR ANDRADE DE FREITAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/07/2020, publicado no DJe: 17/07/2020.)
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido para julgar improcedente o pedido. Relatório em separado.
11. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.